Tribunal: STJ
Processo: 1028649-39.2024.8.26.0576
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2245400 - SP(2025/0453892-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: FREDERICO JURADO FLEURY - SP158997
RECORRIDO
: MARIANA LIMA ABDALA CATELANI
ADVOGADO
: FERNANDA SZNITER GLEZER SZPIZ - SP157680
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
PLANO
DE
SAÚDE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PARA
SÚMULA 282/STF.
TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a negativa de cobertura de
medicamento para tratamento domiciliar que não se enquadre em nenhuma
das hipóteses de cobertura determinadas pela
Julgados do
Lei 9.656/1998.
STJ.
4. Em virtude do óbice da
- que impede a análise, por esta
súmula 7/STJ
Corte, do contexto fático-probatório -, forçoso determinar o retorno do
processo ao Juízo de segundo grau de jurisdição, a fim de que, a partir do
reexame dos elementos dos autos, realize novo julgamento da apelação,
considerando os Julgados do STJ quando ao tema medicamento de uso
domiciliar.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
24/02/2026
02/03/2026,
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:02:57
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 93a60e58-4b5a-4890-97a8-80f4f4ddb61a

RECURSO ESPECIAL No 2245400 - SP (2025/0453892-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: FREDERICO JURADO FLEURY - SP158997
RECORRIDO
: MARIANA LIMA ABDALA CATELANI
ADVOGADO
: FERNANDA SZNITER GLEZER SZPIZ - SP157680
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR.
COBERTURA OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a negativa de cobertura de
medicamento para tratamento domiciliar que não se enquadre em nenhuma
das hipóteses de cobertura determinadas pela
Julgados do STJ.
Lei 9.656/1998.
4. Em virtude do óbice da
- que impede a análise, por esta Corte,
súmula 7/STJ
do contexto fático-probatório -, forçoso determinar o retorno do processo ao
Juízo de segundo grau de jurisdição, a fim de que, a partir do reexame dos
elementos dos autos, realize novo julgamento da apelação, considerando os
Julgados do STJ quando ao tema medicamento de uso domiciliar.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente
provido.
RELATÓRIO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se recurso especial interposto por UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, fundamentado, exclusivamente, na
alínea “a” do permissivo constitucional..
Documento eletrônico VDA53155819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:18
Código de Controle do Documento: 0287454b-8482-4ee2-9701-87d9331846ed

de obrigação de fazer, ajuizada por MARIANA LIMA ABDALA
Ação:
CATELANI, em face da UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO, na qual requer o fornecimento do medicamento Mavenclad
(Cladribina oral) para tratamento de esclerose múltipla.
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto
Acórdão:
por MARIANA LIMA ABDALA CATELANI e negou provimento ao recurso de apelação
interposto por UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO, nos termos da seguinte ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
I. CASO EM EXAME: 1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que
julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Mavenclad
(Cladribina) para tratamento de Esclerose Múltipla. A autora alega
descumprimento de tutela e pleiteia cobertura do medicamento com base em
súmulas e legislação vigente. A ré contesta a obrigação de fornecimento devido
ao uso domiciliar do medicamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em
determinar se há obrigatoriedade de cobertura do medicamento Mavenclad,
considerado de uso domiciliar, pelo plano de saúde, à luz do Código de Defesa
do Consumidor e da legislação específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O contrato de plano de saúde atrai a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ. 4. A
jurisprudência do STJ admite cobertura excepcional de tratamentos não
previstos no rol da ANS, desde que amparada em critérios técnicos (
e 1.889.704/SP).
EREsp 1.886.929/SP
IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Apelo da autora parcialmente provido e apelo da ré
desprovido.
Tese de julgamento: 1. A cobertura de medicamentos prescritos é obrigatória
quando amparada por prescrição médica e legislação específica, admitida a
cobertura excepcional de medicamentos não previstos no rol da ANS.
2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é cabível em contratos de
plano de saúde.
APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA RÉ DESPROVIDO. (e-
STJ fl. 354)
alega violação dos arts. 10, VI, § 6o, § 7o, § 10, § 12 e §
Recurso especial:
13, 10-D, § 3o, 12, I, “b”, “c”, II, “g”, e 35-F da
6o, VIII, e 51, IV, XV, § 1o,
Lei 9.656/98,
I, II e III do CDC, e 421 e 422 do CC. Afirma que é lícita a exclusão de cobertura para
medicamentos de uso domiciliar não antineoplásicos, prevalecendo a regra
específica da saúde suplementar. Aduz que a superveniência da
não
Lei 14.454/2022
afasta a exclusão legal de tratamento domiciliar, devendo harmonizar-se com a
disciplina do
da
Argumenta que a atualização do rol pela ANS
art. 10
Lei 9.656/98.
deve considerar impacto financeiro e avaliação econômica, o que impede
incorporação automática de tecnologias incluídas no SUS. Assevera que as previsões
de cobertura ambulatorial e a boa-fé objetiva não autorizam impor custeio fora das
Documento eletrônico VDA53155819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:18
Código de Controle do Documento: 0287454b-8482-4ee2-9701-87d9331846ed

amplitudes legais e contratuais, não se aplicando, no ponto, a inversão do ônus da
prova para afastar a exclusão específica.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da ausência de prequestionamento
O acórdão recorrido não decidiu acerca dos arts. 10, § 6o, § 7o, § 10, 10-D,
§ 3o, e 35-F da
6o, VIII, e 51, IV, XV, § 1o, I, II e III do CDC, e 421 e 422
Lei 9.656/98,
do CC, indicados como violados, não tendo a parte recorrente oposto embargos de
declaração com vistas a suprir eventual omissão perpetrada pelo Juízo de segundo
grau de jurisdição.
Por isso, o julgamento do recurso especial é inadmissível. Aplica-se, na
hipótese, a Súmula 282/STF.

- Da ausência de obrigação de a operadora de plano de saúde custear
medicamento para tratamento domiciliar
As Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ já decidiram que,
independentemente da discussão a respeito da natureza do rol da ANS, "é lícita a
exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para
administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (
) e os
home care
incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual
parágrafo
Lei no 9.656/1998
art. 17,
único, VI, da RN no 465/2021)" (
3a Turma, julgado em
REsp 1.692.938/SP,
27/4/2021,
DJe de
e
4a Turma, julgado em
DJe de
4/5/2021;
REsp 1.883.654/SP,
08/6/2021,
.
02/8/2021)
Nesse mesmo sentido, colhe-se os seguintes precedentes: AgInt no AgInt
nos EDcl no
3a Turma, DJe de
AgInt no
AREsp n. 1.860.635/MS,
20/12/2023;
4a Turma, DJe de
AgInt no
REsp n. 1.859.473/RJ,
13/6/2023;
AREsp 2.310.638/TO,
4a Turma, DJe de
Quarta Turma, DJe de
14/9/2023; REsp n. 2.160.249/MT,
AgInt no
3a Turma, DJe de
27/2/2025;
REsp 2.031.280/MG,
9/3/2023.
Além disso, ao apreciar a alegação de ausência de abusividade de negativa
de cobertura de medicamento de uso domiciliar, a 3a Turma ainda decidiu que “A
Documento eletrônico VDA53155819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:18
Código de Controle do Documento: 0287454b-8482-4ee2-9701-87d9331846ed

regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento não
listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções previstas nos incisos do caput do
da
de modo que, salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no
art. 10
Lei 9.656/1998,
contrato ou em norma regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à
cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos
do § 13 do
da
” (
Terceira Turma, DJe de
art. 10
Lei 9.656/1998.
REsp n. 2.071.955/RS,
.
7/3/2024)
Constata-se, pois, que o acórdão prolatado pelo TJ/SP, ao decidir ser
inaceitável a alegação da recorrente de falta de cobertura contratual por se tratar de
medicamento de uso domiciliar (MAVENCLAD 10 mg - "Cladribrina"), está em
dissonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior.
Nota-se que, no bojo do acórdão recorrido, não ficou consignado
expressamente se o medicamento objeto desta ação é de fato de uso domiciliar e,
sendo, se está enquadrado nas exceções que permitem o custeio (o TJ/SP apenas
dispôs que a alegação de ser o medicamento de uso domiciliar é inaceitável),
situação que não pode ser analisada por este STJ, em razão da incidência da
Súmula 7/STJ.
Nesse sentir, necessária devolução dos autos ao Juízo de segundo grau de
jurisdição, para que - à luz da jurisprudência citada - se pronuncie sobre a questão
fático probatória mencionada.
Logo, merece reforma o acórdão recorrido quanto ao ponto.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e DOU-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, para: i) cassar o acórdão da apelação; ii) determinar o
retorno dos autos ao Juízo de segundo grau de jurisdição para o julgamento da
apelação nos termos da jurisprudência do STJ citada.
Deixo de majorar honorários advocatícios, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC/15, em razão do provimento do apelo especial (EDcl no AgInt no
3a Turma, DJe de
.
REsp 1.573.573/RJ,
08/05/2017)

Documento eletrônico VDA53155819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:18
Código de Controle do Documento: 0287454b-8482-4ee2-9701-87d9331846ed

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.245.400 / SP
Número Registro: 2025/0453892-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00141446020248260576 00188611820248260576 10286493920248260576 141446020248260576
14144602024826057600188611820248260576 188611820248260576
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: FREDERICO JURADO FLEURY - SP158997
RECORRIDO
: MARIANA LIMA ABDALA CATELANI
ADVOGADO
: FERNANDA SZNITER GLEZER SZPIZ - SP157680
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
24/02/2026
02/03/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA54617535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:17
Código de Controle do Documento: 3e42100c-65f5-49a3-be0c-27d9765c267a

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:17
Código de Controle do Documento: 3e42100c-65f5-49a3-be0c-27d9765c267a